Tribunal: STF
Processo: ARE 1295015
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 12.11.2020, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Euzamone Pego Jardim nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 7).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.11.2020, Euzamone Pego Jardim opõe, em 19.11.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 10).
    A embargante alega omissão e sustenta que “a questão merece uma reanálise ou que seja submetida ao plenário, já que, por decisão unânime, no dia 9/10/2020, DJe 27/10/2020, o STF julgou improcedente ADI 4.468/DF, proposta pela CNS - Confederação Nacional de Saúde contra a lei n. 12.317/10, que reduziu a jornada semanal de assistentes sociais para 30 horas, vedada a redução de salário” (fl. 1, e-doc. 10).
    Assevera que, “ao contrário do entendimento exarado por esta relatora, a decisão combatida viola diretamente a Constituição, ao negar vigência a irredutibilidade de vencimentos, prevista expressamente no art. 37, XV, da CR/88” (sic, fl. 2, e-doc. 10).
    Argumenta que, “após 9/10/2020, data do julgamento da ADI 4.468/DF, de relatoria do Min. Celso de Melo, que julgou constitucional os arts. 1º e 2º, da Lei n. 12.317/2010, por unanimidade, a decisão monocrática contrária a esse precedente viola não apenas os artigos 37, XV e 102, III, ‘a’, da CR, mas a decisão colegiada, não sendo tecnicamente fundamentada” (fl. 2, e-doc. 10).
    Alega que “há presunção absoluta de repercussão geral, sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.468/DF), nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC” (fl. 4, e-doc. 10).
    Sustenta que, “considerando a omissão apontada e o fato superveniente a decisão recorrida (ADI 4.468/DF), requer o provimento dos embargos, retratando-se do despacho, ou submetendo o feito a julgamento pelo colegiado, para provimento do recurso, nos termos dos artigos 489, § 1º, VI, 933, 944, 1.022, II, 1.035, § 3º, I, do CPC e ADI 4.468/DF, de relatoria do Min. Celso de Melo, que julgou constitucional os arts. 1º e 2º, da Lei n. 12.317/2010, que acrescentou o art. 5º-A, à Lei n. 8.662/1993” (fl. 3, e-doc. 10).
    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração.
    3. Em 7.12.2020, Minas Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão embargada, sustentando “que trata-se de ação ordinária proposta por servidora pública visando a redução da sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, sem alteração da sua remuneração” (fl. 1, e-doc. 15).
    Assevera que, “na ADI 4468, a Confederação Nacional de Saúde – CNS questionou a possibilidade de dispositivos legais fixarem a jornada de trabalho dos assistentes sociais, por impossibilitar negociações sindicais entre empregadores e empregados e afrontar princípios constitucionais como o da livre iniciativa. Muito embora, em uma análise perfunctória, o objeto da presente ação possa parecer vinculado àquele debatido na ADI 4468, verifica-se que a questão aqui analisada é a possibilidade de lei federal alterar em parte regime jurídico de servidores estatutários mineiros, inclusive na remuneração, circunstância que difere daquela discutida especificamente na mencionada ação de controle concentrado” (fl. 5, e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste à embargante. 
    A embargante alega haver “presunção absoluta de repercussão geral, sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.468/DF), nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC” (fl. 4, e-doc. 10).
    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu na espécie. 
    Ainda que se pudesse superar o fundamento de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não acudiria à embargante. 
    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “(...) em razão da competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões, prevista no art. 22, inciso XVI, da Constituição da República de 1988, entendo deve ser reconhecido à autora/recorrente o direito à adequação da extensão de sua jornada de trabalho a inovação estabelecida na Lei Federal n. 12.317/2010” (fl. 20, e-doc. 3). 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.468/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, no sentido de que “a fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, ‘in melius’, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade laboral” (DJe 27.10.2020).
    6. Como assentado na decisão embargada, para examinar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 12.317/2010 e 8.662/1993 e Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE n. 1.029.158-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 961.663-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas ns. 636 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (RE n. 1.034.054-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.
    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora